Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724443-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra a decisão de ID 48267533. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48962854. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF, e o TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2023 15:57:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador